Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-80.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600495-80.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600495-
80.2024.6.16.0169, que reconheceu a veiculação de propaganda na rede social Facebook
https://www.facebook.com/brancoaltamirapr, que não foi previamente informada à Justiça Eleitoral,
o que contraria o art. 57-B da Lei 9.504/97. Por conseguinte, aplicou multa ao Candidato José
Etevaldo De Oliveira no mínimo legal, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57-B, § 5,
da Lei 9.504/97. (Representação ajuizada por Coligação Altamira Rumo A Um Novo Tempo em face
de José Etevaldo de Oliveira, com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº
23.608/TSE, na qual alegou em síntese que que José Etevaldo é o atual Prefeito de Altamira do
Paraná/PR e candidato à reeleição, e no requerimento de registro de candidatura (RRC), bem como
no demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP), deixou de comunicar previamente à
Justiça Eleitoral dois de seus perfis em redes sociais, os quais são utilizados para divulgação de
atos de campanha, em desacordo com a legislação: Instagram:
https://www.instagram.com/prefeitobranco.altamirapr/ Facebook:
https://www.facebook.com/brancoaltamirapr.) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
Altamira Rumo a Um Novo Tempo [PP/MDB/UNIÃO/PSD] -
ALTAMIRA DO PARANÁ - PR (RECORRIDA)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANA BELLY PACHECO COIMBRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137164
15/10/2024
20:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.963

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600495-80.2024.6.16.0169 – Altamira do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRIDA: Altamira Rumo a Um Novo Tempo [PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR68409
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR74107
ADVOGADO: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - OAB/PR123216
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de
prefeito do município de Altamira do Paraná, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
aplicou multa de R$ 5.000,00.

1.2 O recorrente alegou desconhecimento das publicações e do perfil,
requerendo a reforma da sentença.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, por entender que a publicação de materiais de propaganda
eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a
previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44137164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de
comunicação do perfil de redes sociais utilizado para propaganda
eleitoral configura infração à legislação eleitoral; ii) saber se o
desconhecimento das publicações ou da existência do perfil exime o
candidato de responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.

3.2 No caso em análise, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em
rede social (Facebook) sem informar o respectivo endereço eletrônico
à Justiça Eleitoral, em desacordo com a norma.

3.3 A alegação de desconhecimento do perfil não é crível,
considerando que o perfil é antigo e aparenta estar em uso por mais de
quatro anos, com publicações de conteúdo pessoal.

3.4 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que julgou procedente a representação.

Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando objetivamente o responsável às sanções previstas
na legislação eleitoral."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44137164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Etevaldo de Oliveira,
candidato ao cargo de prefeito do município de Altamira do Paraná, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Altamira Rumo
a um Novo Tempo, e condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 44083019), o recorrente aduziu, em síntese,
que a) a redes sociais não pertencem ao recorrente, não é ele que as administra; b) não
tinha conhecimento das publicações; c) a multa não pode ser aplicada ao recorrente pois
desconhecia a existência de tais perfis. Requereu a reforma da sentença, para que seja
julgada improcedente a representação.

Em sede de contrarrazões (ID 44083026), a Coligação Altamira Rumo a um
Novo Tempo sustentou que a) a falta de comunicação das redes sociais configura
infração à legislação eleitoral; b) que é notório o conhecimento das redes pelos
recorrente, que a mera alegação de desconhecimento não o exime de responsabilização.
Pugnou, então, pelo desprovimento do recurso interposto pelo recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral pleiteou o desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44119678).

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
Num. 44137164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 44137164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
Num. 44137164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em sua rede
social Facebook sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico no
momento de seu registro de candidatura, em desacordo à legislação eleitoral.

Veja-se print do conteúdo impugnado, resultante do acesso à página do
Facebook, https://www.facebook.com/brancoaltamirapr.

Num. 44137164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

Num. 44137164 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

A alegação de que o perfil não pertence ao candidato não é crível, eis que, ao
analisar o feed, nota-se que o perfil é antigo, com mais de 4 (quatro) anos, e há conteúdo
pessoal publicado. Observe-se:

Num. 44137164 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

Resta claro o conhecimento do candidato acerca do perfil, consequentemente
a ausência da sua comunicação à Justiça Eleitoral configura irregularidade e a aplicação
da multa é a sanção cabível.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
Num. 44137164 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de
cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve
propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por José Etevaldo de Oliveira, para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

Num. 44137164 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600495-80.2024.6.16.0169 -
Altamira do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
- RECORRENTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: CASSIA
DANIELA GONCALVES - PR77140 - RECORRIDA: ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO
[PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO PARANÁ - PR
- Advogados do(a) RECORRIDA: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR68409, DAVID
ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - PR74107, ANA BELLY PACHECO COIMBRA - PR123216

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137164 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520185386800000043087450
Número do documento: 24101520185386800000043087450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:58:41